Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROTESTO. INADIMPLEMENTO. CRÉDITO CEDIDO POR CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENSEJADORES DA EMISSÃO DOS TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO OU REPRESENTANTE LEGAL DO SACADO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. OPONIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AO DEVEDOR ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL. PLURALIDADE DE RÉUS. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EFEITOS DA REVELIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O caso em tela trata de ação monitória lastreada em duplicatas inadimplidas, cuja responsabilidade pelo pagamento recairia, solidariamente, em todos os Réus, seja pelo negócio jurídico consistente em contrato de factoring, formalizado entre a Requerente e três dos Requeridos, seja pela ordem de pagamento contida nos títulos de crédito emitidos em desfavor do devedor originário (sacado).
2. As duplicatas sem aceite, não protestadas, mas acompanhadas da prova da entrega da mercadoria ou da prestação de serviços não constituem título executivo, mas são, a princípio, admissíveis como documentos hábeis ao embasamento de ação monitória.
3. Da análise do acervo informativo dos autos, não se vislumbra prova escrita idônea da obrigação a impor, especificamente em face do devedor originário (sacado), a satisfação do crédito estampado nas duplicatas, uma vez que, além da falta de aceite e protesto, o qual, em princípio, possuiria o condão de fazer presumir a manifestação de vontade do devedor em relação ao negócio jurídico, não há informações suficientes que permitam concluir que a pessoa que reconhece tal negócio jurídico adjacente à emissão dos títulos e a prestação dos serviços dele decorrentes, em nome da empresa devedora, tenha a devida legitimidade para tanto, não restando comprovado, pois, o efetivo fornecimento dos serviços contratados, essencial ao acolhimento da pretensão deduzida.
4. Constatada, na espécie, a ausência de elementos aptos a demonstrar a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria relacionada às duplicatas, não é possível a procedência do pedido formulado na ação monitória.
5. Nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 341, parágrafo único, do mesmo Código, o oferecimento de Embargos à Monitória pela Curadoria Especial, munida da prerrogativa da impugnação por negativa geral, afasta os efeitos da revelia com relação à 2a Requerida/Apelada, atribuindo, por outro lado, à parte Autora/Apelante, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.